Tribunal: TJDFT
Processo: 0743943-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n.o 11.343/2006). A Defesa requer a exclusão da valoração negativa da conduta social e da quantidade e natureza das drogas na dosimetria da pena, além do afastamento da causa de aumento referente à proximidade de estabelecimento de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da conduta social foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se a quantidade dos entorpecentes apreendidos justifica o aumento da pena-base; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social, por demonstrar reiteração criminosa e desrespeito às finalidades da execução penal.
4. A quantidade de maconha apreendida – superior a 1kg (um quilo), com potencial para mais de 5 (cinco) mil porções –, ainda que se trate de droga de menor potencial ofensivo, revela maior risco de difusão e justifica o aumento da pena inicial com base no art. 42 da Lei 11.343/2006.
5. A aplicação da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06 é cabível quando comprovada a prática delitiva nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo desnecessária a demonstração de direcionamento específico da mercancia aos frequentadores do local.
6. A conduta de conduzir usuário até área próxima ao estabelecimento educacional para consumar transação ilícita evidencia aproveitamento estratégico da proximidade, potencializando o risco de exposição da comunidade escolar à atividade delitiva e justificando a incidência da causa especial de aumento de pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput; 40, III; 42. Código Penal, arts. 59, 33, § 2o, “b” e § 3o; 44; 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.726.943/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024. TJDFT, ApCrim 0743104-60.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 17.10.2024, DJe 06.11.2024; TJDFT, Acórdão 1832387, 0740917-79.2022.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 14.03.2024, DJe 26.03.2024.